Tribunal: TJMT
Processo: 0027854-14.2010.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027854-14.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALTERNATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.967.721/0001-38 (APELADO), DULCINEA VILAS BOAS SAMPAIO BORGES - CPF: 472.099.687-68 (APELADO), GREGORIO GAUDENCIO BRANDAO - CPF: 206.721.281-87 (APELADO), PABLO VILAS BOAS REIS - CPF: 822.190.871-15 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), NEWTON JAMES VILAS BOAS SAMPAIO - CPF: 206.744.061-68 (APELADO), JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.765.401-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de executado e a prescrição de créditos tributários em execução fiscal, extinguindo o feito executivo com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a decadência dos créditos tributários no executivo fiscal e a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir:

3.
Deve ser reconhecida a decadência dos créditos tributários quando a constituição ocorre após o prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.

4.
Havendo proveito econômico aferível,
os
honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico, afastando-se o critério de equidade, com redução pela metade quando a parte exequente reconhece a procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
1.
A decadência dos créditos tributários deve ser reconhecida quando a constituição do crédito tributário ocorre após o prazo de cinco anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. 2. Os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade quando a parte exequente reconhece a procedência do pedido.
"

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 149, 150 e 173, I; CPC,
arts
. 85, §§ 5º e 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 555; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.679.689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 17.6.2019; TJMT, N.U. 1005020-07.2018.8.11.0045, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0027854-14.2010.8.11.0041 ajuizada em face de
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
e outros, acolheu exceção de
pré
-executividade para: (i)
reconhecer a ilegitimidade passiva

d
o executado Pablo Vilas Boas Reis; e (
ii
) reconhecer a prescrição do crédito tributário, julgando extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

E ainda, o Juízo singular
c
ondenou a Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios
em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição, visto que entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários (06.7.2006) e o ajuizamento do executivo fiscal (16.9.2010) não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos.

Alega, ainda, que os honorários advocatícios foram fixados em patamar excessivo, devendo ser aplicado o critério de equidade (art. 85, §8º, CPC) ou, subsidiariamente, a redução pela metade (art. 90, §4º, CPC).

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 323581874, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0027854-14.2010.8.11.0041 ajuizada em face de
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
e outros, acolheu exceção de
pré
-executividade para: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva do executado Pablo Vilas Boas Reis; e (
ii
) reconhecer a prescrição do crédito tributário, julgando extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA DECADÊNCIA.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...)"

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional
.

Consoante o artigo mencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, quando o contribuinte não efetua a declaração nem o respectivo recolhimento, ainda que em valor inferior, o lançamento é realizado de ofício pelo Fisco, como ocorre no presente caso, de modo que a data de constituição do crédito tributário deixa de ser a da entrega da declaração ou do vencimento, passando a ser a da notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, aplicando-se, assim, a regra do artigo 173, inciso I, do CTN.

Nesse contexto, é o que dispõe a Súmula n. 555 do c. Superior Tribunal de Justiça:
"Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa"
.

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se que os créditos tributários em discussão
referem-se
aos fatos geradores dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000, cujos lançamentos foram efetuados de ofício pelo Fisco.

Assim, em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
1º.1.1998
,
1º.1.1999
,
1º.1.2000
e
1º.1.2001
.

Logo, em regra, a Fazenda Pública teria até
31.12.2002
,
31.12.2003
,
31.12.2004
e
31.12.2005
para constituir os créditos tributários dos referidos fatos geradores.

Entretanto, conforme se denota da CDA n. 2017474909 (Id. 323581850 – p. 8), é certo que o crédito tributário foi constituído definitivamente apenas em
0
6.7.2006
, ou seja, quando decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos.

Portanto, considerando o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, conclui-se que os créditos tributários estão fulminados pela decadência, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida por fundamentação diversa.

1.2. DOS HONORÁRIOS.

Quanto à verba honorária, a exceção de
pré
-executividade manejada pelo excipiente não se restringiu à mera ilegitimidade passiva, mas também abarcou a impugnação direta ao crédito executado, com o reconhecimento da decadência que ensejou a extinção integral da execução fiscal.

Esse aspecto torna inequívoco que houve proveito econômico aferível, afastando, assim, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC (equidade) e impondo a utilização do critério escalonado previsto no art. 85, § 5º, do CPC, com fixação por percentual sobre o proveito econômico obtido.

Inclusive, es
s
e é o entendime
nto
desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
(TJMT
–
N.U
1000724-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DES.
RODRIGO
ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
.

Por outro lado, deve-se observar ainda o que preceitua o art. 90, § 4º, do CPC. Isso porque, após a distribuição da ação de execução fiscal e antes mesmo da exceção de
pré
-executividade, a parte exequente reconheceu a procedência do pedido de exclusão do excipiente, procedendo à imediata retificação administrativa da CDA com a retirada do excipiente do polo passivo.

Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (precedentes: STJ –
AgInt
no REsp n. 1.679.689/SC – Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
– j. 17.6.2019 –
DJe
25.6.2019; TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – n. 1005020-07.2018.8.11.0045 – Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos – j. 16.10.2023 –
DJe
18.10.2023).

Com efeito, impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados, ante o reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com a consequente retificação administrativa da CDA.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
tão somente
para reduzir, pela metade, o percentual dos honorários advocatícios fixados, com a aplicação da regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025